Tribunal: TJSP
Processo: 1126737-95.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1126737-
95.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ÓTICA DMAIS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126737-95.2018.8.26.0100 - Voto 24144 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1126737-95.2018.8.26.0100
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: ÓTICA DMAIS LTDA ME
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24144
BUSCA E APREENSÃO – Extinção, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso III do CPC – Necessidade de
prévia intimação pessoal do autor – Aplicação do artigo 485, §
1o, do CPC - Sentença anulada, determinando-se o regular
processamento do feito – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de “ação de busca e apreensão” ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A em face de ÓTICA DMAIS LTDA ME. A sentença
de fls. 83 julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
Apela o autor, às fls. 90/95, sustentando, em suma, a
impossibilidade de extinção por abandono da causa, sem a prévia
intimação da parte interessada.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
O recurso merece provimento, pois prematura a
extinção do feito.
Com efeito, verifica-se que a demanda fora extinta
com base no artigo 485, III, do CPC, visto que o autor deixou transcorrer
in albis o prazo de 30 dias conferido, para que providenciasse a citação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126737-95.2018.8.26.0100 - Voto 24144 NS
3
parte ré (fls. 82/83).
Entretanto, à luz do que institui o parágrafo 1o do
supracitado artigo1, a extinção do processo por abandono de causa
somente poderá ser decretada se, intimada pessoalmente, a parte não
suprir a inércia em 5 (cinco) dias.
Na hipótese, contudo, a extinção fora decretada sem a
prévia intimação pessoal do autor, sendo de rigor, portanto, a anulação da
r.sentença.
É esse o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO
AUTOR.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
CUMPRIMENTO. 1. A jurisprudência da Casa é pacífica no sentido
de ser necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao
feito, antes de declarar-se a extinção por abandono. Porém, também se
entende ser possível e válida a intimação pela via postal no caso em
que o aviso de recebimento retorna devidamente cumprido. 2. Agravo
improvido com aplicação de multa” (AgRg no Ag 1190165/RJ, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).
E desta Câmara:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Não atendimento
de determinação judicial. Inércia configurada. Hipótese dos autos que,
de fato, se amolda ao abandono da causa. Extinção da ação que
necessita da prévia intimação pessoal da parte autora para o
1 “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5
(cinco) dias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1126737-95.2018.8.26.0100 - Voto 24144 NS
4
andamento do feito, o que não ocorreu in casu. Inteligência do artigo
485, inciso III e §1o, do CPC vigente. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJSP. Recurso provido para
anular a decisão objurgada, determinando-se o retorno dos autos à
Vara de origem, com vistas ao regular prosseguimento da demanda
(Apelação Cível no 1006743-94.2015.8.26.0127, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. MARCOS GOZZO, Dje 23.04.2019).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, para anular a r.sentença, devendo os autos
retornarem à vara de origem, para regular prosseguimento do feito, nos
termos da fundamentação supra.
Sem condenação em honorários, a par do que
estabelece o art. 85, § 11, do NCPC, eis que a parte ré não integrou a lide.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator